Tribunal: TJSP
Processo: 1005853-49.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor – Débito inexigível – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 1.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005853-49.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
EDIVALDO DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CENTRAPE- CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENDIONISTAS
DO BRASIL, SABEMI SEGURADORA S/A e SABEMI INTERMEDIADORA DE
NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005853-49.2019.8.26.0408 -Voto no 23856
2
Apelação Cível no 1005853-49.2019.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Edivaldo Dias dos Santos (justiça gratuita)
Apelado: Sabemi Seguradora S/A, CENTRAPE
Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil e Sabemi Intermediadora de Negócios
Ltda
Juiz: Cristiano Canezin Barbosa
VOTO 23856
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Descontos indevidos sobre o benefício
previdenciário do autor
Débito inexigível
Danos
morais configurados Quantum que deve ser mantido em
R$ 1.000,00
Razoabilidade e proporcionalidade

Sentença mantida Apelo desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com danos morais ajuizada por EDVALDO DIAS DOS SANTOS contra
CENTRAPE CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL, SABEMI SEGURADORA S/A E SABEMI INTERMEDIADORA DE
NEGÓCIOS LTDA julgada nos seguintes termos: i) declarar o autor carecedor da
ação em face das rés Sabemi Seguros e Sabemi Intermediadora de Negócios
Ltda, extinto o processo em face delas; ii) declarar inexistente a relação jurídica
entre autor e ré Centrape; iii) condenar a ré Centrape a restituir os valores
cobrados indevidamente do autor, acrescidos de juros de mora segundo a taxa
Selic; iv) condenar a ré Centrape a indenizar o autor em danos morais, na
quantia de R$ 1.000,00, acrescida de juros de mora segundo a taxa Selic, que já
embute correção monetária, desde o ato ilícito (28/9/2017).
Em razão da sucumbência, a ré Centrape foi condenada ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação. O autor foi condenado a pagar honorários do patrono das rés
Sabemi Seguros S/A e Sabemi Intermediadora, correspondente a 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005853-49.2019.8.26.0408 -Voto no 23856
3
da causa, observada a gratuidade.
Apela o autor buscando a reforma do julgado para que seja a
indenização por danos morais majorada, bem como os honorários.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narra o autor que de janeiro/2018 a agosto/2019, a Centrape
promoveu descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário, sem
autorização, bem como sem oferece contraprestação pelos descontos
promovidos, os quais colocaram em risco sua subsistência, acarretando-lhe dano
moral.
Citados, os réus ofereceram contestação.
A ação foi julgada parcialmente procedente com relação a Centrape
e extinta com relação a Sabemi.
A sentença está correta.
Com efeito, não provado pela ré que a assinatura lançada na ficha
de inscrição e no termo de autorização procedeu do punho do autor, são
indevidos os descontos efetuados no benefício, fazendo jus a repetição do
indébito e indenização por danos morais.
Sobre o tema, esclarecedoras as lições do ilustre Orlando Gomes:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém
experimenta em conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente
produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial.
Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de compensação, e não de
ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de quem o produziu, afasta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005853-49.2019.8.26.0408 -Voto no 23856
4
se a objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da dor, porque se
reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao
culpado, e a de satisfação, em relação à culpa”. (in “Obrigações”, 11a ed.
Forense, pp. 271/272).
Quanto à necessidade de comprovação, importante notar que a
caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido
segundo o senso comum do homem médio, conforme leciona Carlos Alberto
Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge
“ex facto” ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de
presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o
entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral.” ( in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais, 2a Ed., pp.
202/204).
Na fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua
repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o
grau de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima.
Também deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao
sofrimento da vítima, informados também pelos princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005853-49.2019.8.26.0408 -Voto no 23856
5
proporcionalidade com o fim de evitar o enriquecimento indevido por parte do
requerente, bem como de aplicação excessiva da sanção ao agente.
Dizia M. I. Carvalho de Mendonça nada equivaler “ao dano moral;
nada pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro desempenha
um papel de satisfação ao lado de sua função equivalente” (Doutrina e Prática
das Obrigações, 4a edição, Rio de Janeiro: Forense, pág. 451).
Assim, tendo em conta as circunstâncias que envolveram a
presente demanda, tem-se razoável a manutenção do dano moral em R$
1.000,00, conforme constou da sentença.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator